Tribunal: TJMT
Processo: 1005209-38.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005209-38.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO JESUEL DA SILVA - CPF: 009.622.021-00 (RECORRENTE), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1005209-38.2025.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do rio Verde.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: FERNANDO JESUEL DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
10 A 12/12/2025
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e R$ 550,00 por danos materiais, decorrentes da queima de máquina de lavar ocasionada por queda abrupta de tensão (191 volts) na unidade consumidora do recorrido, precedida de solicitação administrativa não atendida e reparo custeado pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a oscilação de energia elétrica configura falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais comprovados;
(ii) estabelecer se a situação vivenciada pelo consumidor caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a oscilação da rede e o defeito no aparelho.

4.

O laudo técnico apresentado pelo consumidor indica que a máquina de lavar foi queimada pela diminuição da voltagem, evidenciando o nexo causal e atendendo às exigências regulatórias para análise do sinistro.

5.

A concessionária não demonstra qualquer excludente de responsabilidade — culpa exclusiva do consumidor, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior — e não comprova falha na vistoria administrativa alegadamente agendada.

6.

O dano moral configura-se pela falha na prestação do serviço essencial, agravada pela ausência de solução administrativa, sendo adequada a fixação do valor de R$ 2.000,00 em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT confirma a responsabilização objetiva da concessionária e o dever de indenizar quando comprovado o dano decorrente de oscilação de energia e não demonstrada excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos materiais decorrentes de oscilação de tensão quando comprovado o nexo causal e ausente excludente de responsabilidade.

2.

A falha na prestação de serviço essencial, não solucionada na via administrativa e que impõe transtornos relevantes ao consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1008861-34.2021.8.11.0003, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 21.11.2022; TJMT, N.U 1002408-06.2021.8.11.0041, Rel. João Ferreira Filho, j. 30.08.2022; TJMT, N.U 1047623-28.2021.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.09.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para
a) CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
; e
b) CONDENAR a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de
R$ 550,00 (quinhentos reais),
a título de DANOS MATERIAIS,
corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que o requerente alega que
no início de 2025, ocorreu queda abrupta de tensão na rede elétrica de sua residência, reduzindo a energia para 191 volts, o que ocasionou a queima de sua máquina de lavar de 220 volts.

Relata que, após solicitar ressarcimento à concessionária, foi agendada vistoria para o dia 15.05.2025, a qual não se realizou. Diante da inércia da recorrente e da necessidade do eletrodoméstico, contratou técnico particular para o conserto, apresentando laudo e notas fiscais.

Afirma, ainda, que, posteriormente, a concessionária exigiu a apresentação de dois orçamentos para análise, mas o reparo já havia sido executado em razão da demora.

Pois bem, verifica-se que o reclamante apresentou reclamação administrativa feita junto à recorrente e laudo técnico que indica que o eletrodoméstico foi queimado em razão da diminuição da voltagem, portanto,
o nexo causal entre a oscilação de energia e o defeito e orçamento para conserto, cumprindo as determinações da resolução da ANEEL.

A empresa recorrente, além de levar energia aos consumidores que atende, deve fazê-lo de forma eficiente, adequada e contínua, bem como providenciar os meios necessários para a prestação de serviço de forma satisfatória.

Saliento que, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da empresa recorrente é objetiva, regida pelos artigos 14 e 22 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

In casu
, a recorrente não logrou êxito em demonstrar nenhuma das hipóteses de afastamento da responsabilidade quais sejam: culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Destarte, entendo que não há como ser afastado o dano material.

Nesse mesmo sentido:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS
- AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.
2. Comprovada a queima dos aparelhos eletroeletrônicos e o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia ocorrida, é devida a indenização por danos materiais.
“(...)
5. No que concerne aos danos materiais, o recorrido faz jus a restituição do valor decorrente do reparo do aparelho danificado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10088613420218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2022).

O dano moral experimentado pela recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da parte recorrente.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAIS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia.

2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp no 1321739/SP).

4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro. (N.U 1002408-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)”.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO
– OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA)
– RECLAMADA QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXAD
O – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1047623-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, publicado no DJE 06/09/2022)

Assim, em relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025